Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744560-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MACEDO REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KÁTIA MACÊDO RÊGO, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução de título extrajudicial, movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pela Executada KATIA MACEDO REGO, ao argumento de que não foi intimada da decisão de ID 147314957 e que os valores constritos em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, porquanto provenientes de verbas salariais (ID 207471957). Juntou documentos. Consta, ainda, petição do exequente, requerendo a transferência do valor penhorado para conta bancária de sua titularidade (ID 206042738). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, com relação a alegação de ausência de intimação da decisão de ID 147314957, verifica-se, que de fato, não houve a intimação da executada quanto ao julgamento da objeção de pré-executividade. Dessa forma, a fim de evitar nulidades processuais, proceda a Secretaria à publicação do ato processual com a devida intimação da executada para apresentação de defesa. Superado esse ponto, passo ao exame do pedido de desbloqueio. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 1.375,61 (hum mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), na conta do BRB - Banco de Brasília - agência: 105, C/C.: 105.251.785-1, de titularidade da parte Executada, conforme "Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID 204635030). Analisando os documentos acostados aos autos de ID's 211005089 / 211005091 / 211005092 / 211005094 / 211007995, constata-se que os valores constritos são oriundos dos proventos depositados junto à supramencionada conta corrente. Vê-se que entre os dias 03 e 06 de cada mês é efetuado o crédito de proventos. O bloqueio incidiu no dia 17/07/2024, alcançando o saldo remanescente dos proventos. Quanto à questão, o art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria. Ressalte, ainda, que não incide ao caso a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. No que se refere à interpretação do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pela incidência da regra em sua literalidade, ou seja, reconheceu a impenhorabilidade absoluta. Confira o seguinte julgado: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1826026/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019). Nessa linha, trago julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, do CPC trata dos casos de impenhorabilidade de salários. 1.1. A exceção constante em seu §2o não se amolda ao caso dos autos, devendo ser mantida a impenhorabilidade do salário da agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Precedentes. 3. Dessa forma, necessário atender às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a impenhorabilidade do salário do devedor. 4. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (Acórdão 1183686, 07200362620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SALÁRIO. VEDAÇÃO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do salário. As exceções estão expressamente previstas no §2o, quais sejam, pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mínimos. II - O salário, verba de natureza alimentar, é absolutamente impenhorável (REsp 1184765/PA, Tema 425). III - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1161084, 07169695320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre o salário da Executada recebido no mês de julho/2024,defiro o pedido para determinar a liberação deR$ R$ 1.375,61 (hum mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do respectivo valor em favor da Executada. Outrossim, indefiro o pedido do exequente de ID 206042738. Intimem-se.” Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, ora exequente/agravado, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nos 0007353987 e 0007353995. Devidamente citada, a parte executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo prescrição das CDA ́s cobradas (Id. 116549251 - origem), que foi rejeitada (Id. 147314957 - origem). No entanto, a parte executada alega que não foi intimada para apresentar defesa em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, e mesmo sem tal intimação, iniciaram os procedimentos executórios, no qual foram bloqueadas verbas alimentares da executada. Informada tal situação nos autos de origem, o juízo a quo atestou a ausência de intimação da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade; e determinou o desbloqueio das verbas alimentares bloqueadas. Entretanto, alega a parte executada/agravante que o juízo a quo condicionou o desbloqueio de tais valores à preclusão da decisão agravada, o que lhe é prejudicial, haja vista que se trata de verba alimentar. Ademais, a executada/agravante defende ainda a prescrição da dívida. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja determinado o imediato desbloqueio das verbas alimentares bloqueadas; que seja obstado qualquer ato de expropriação até o julgamento do mérito recursal; que seja declarada a prescrição do débito exequendo. É o relatório. DECIDO Em análise dos autos, observo que o objeto recursal reside em duas questões, quais sejam a liberação das verbas bloqueadas apenas após a preclusão da decisão agravada; e a suspensão dos atos executórios até a preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Com relação ao primeiro tema, latente a ausência de interesse recursal, uma vez que, conforme abordei no despacho de ID. 65364547, o presente recurso é o único impedimento de preclusão da r. Decisão agravada, e consequentemente da liberação do valor. Indo adiante, também carece de interesse recursal a questão da suspensão dos atos expropriatórios até a preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Após análise da decisão recorrida, observo que o juízo a quo acatou o pedido formulado pela parte agravante/executada, e determinou que seja realizada a intimação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Dessa forma, não há qualquer interesse recursal no presente recurso, uma vez que, assim que for proferida a citada intimação, será aberto o prazo para que a parte executada interponha o devido recurso, sendo assim resguardado seu direito ao contraditório e ampla defesa. Por fim, não cabe a esta relatoria analisar eventual pedido de suspensão dos atos expropriatórios, diante da ausência de concessão de efeito suspensivo nos autos; cabe ressaltar ainda que eventual pedido de suspensão dos atos expropriatórios deve ser formulado no recurso específico à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, após realizada a intimação deferida na decisão agravada. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2024 16:09:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora